Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700682-86.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORAH DART EVENTOS LTDA - ME, DEBORAH DART NUNES DA SILVA RECORRIDO: MATHEUS MANOEL BERTO DA SILVA, GEOVANA VIEIRA DA SILVA DESPACHO O recurso encontra-se julgado (acórdão 1376647), sendo que, após a recorrente informou que houve acordo extrajudicial entre as partes (i.d. 29988903). A informação do acordo entre as partes demonstra o desinteresse em recorrer do acórdão proferido, encerrando-se nesta instância a prestação jurisdicional. Dessa forma, certifique a Secretaria o trânsito em julgado devolvendo os autos à origem para os devidos fins. Brasília, 25 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator